Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725871-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOSE WARLEI DA SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVADA. RÉU PRIMÁRIO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIÁVEIS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo. 2. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas, logo, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Precedentes. 3. O redimensionamento da pena para patamar inferior a quatro anos, em se tratando de réu primário, implica em alteração do regime inicial para o aberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. 4. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a reprimenda corporal por restritivas de direitos. 5. A quantidade de pena de multa, após o seu redimensionamento, mostrou-se adequada e proporcional com a pena corporal aplicada, não havendo falar em sua exclusão ou redução. Ademais, o estado de miserabilidade do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser possível a utilização de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica à atividade criminosa, de modo a afastar a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024